Tribunal: TJMT
Processo: 1009040-06.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009040-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Custas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (AGRAVANTE), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (AGRAVANTE), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (AGRAVADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (PROCURADOR), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (PROCURADOR), CARLA LOPES COELHO - CPF: 730.522.131-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1009040-06.2023.8.11.0000
– Capital

Agravantes:
Eduardo Zimiani Cipriano e outro.

Agravada:
Sisan Engenharia Ltda.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO – NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1009040-06.2023.8.11.0000
– Capital

Agravantes:
Eduardo Zimiani Cipriano e outro.

Agravada:
Sisan Engenharia Ltda.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Eduardo Zimiani Cipriano e
Eduardo Ramsay de Lacerda, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
,
que nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios que movem em face de Sisan Engenharia Ltda., indeferiu o pedido de isenção de custas pleiteado pelos autores, determinando o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias.

Ad
uzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, é incabível o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 3º, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei n. 11.077/2020, tendo em vista que o aludido dispositivo não criou uma nova isenção, mas sim, especificou a isenção nos casos de cobrança de honorários, verba de natureza alimentar, já amparada anteriormente pelo art. 413, I, do Decreto n. 2.129/86.

Seguem sustentando que a jurisprudência deste e. Tribunal, ao enfrentar a questão afeta à isenção do recolhimento das custas em cobrança de honorários, de maneira implícita, reconhece a constitucionalidade da norma. Defendem q
ue a isenção das custas processuais possui amparo no
art. 413, incisos I e
XVI, do decreto nº 2.129/86, por se tratar de ação de natureza alimentar, em fase de cumprimento de sentença.
Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 165890184).

A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 168507660).

Sem informações do juízo de origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1009040-06.2023.8.11.0000
– Capital

Agravantes:
Eduardo Zimiani Cipriano e outro.

Agravada:
Sisan Engenharia Ltda.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Eduardo Zimiani Cipriano e
Eduardo Ramsay de Lacerda
manejaram
cumprimento de sentença de honorários advocatícios contra Sisan Engenharia Ltda.,
tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido
de isenção de custas pleiteado pelos autores, determinando o recolhimento no prazo de 15 (quinze) dias.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que
é incabível o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 3º, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei n. 11.077/2020, tendo em vista que o aludido dispositivo não criou uma nova isenção, mas sim, especificou a isenção nos casos de cobrança de honorários, verba de natureza alimentar, já amparada anteriormente pelo art. 413, I, do Decreto n. 2.129/86.

Seguem sustentando que a jurisprudência deste e. Tribunal, ao enfrentar a questão afeta à isenção do recolhimento das custas em cobrança de honorários, de maneira implícita, reconhece a constitucionalidade da norma. Defendem q
ue a isenção das custas processuais possui amparo no
art. 413, incisos I e
XVI, do decreto nº 2.129/86, por se tratar de ação de natureza alimentar, em fase de cumprimento de sentença.
Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha os agravantes. Explico.

Com o
advento do art. 4º, da Lei nº. 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001 de 10 de janeiro de 2020, foi estabelecida a

isenção de pagamento de custas, emolumentos e despesas, ao advogado, na execução de honorários, vejamos:

“
Art. 3º Além dos casos previstos em lei são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos
processos
criminais;

III - qualquer interessado, nos
processos
relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício
.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.
”

Pretendem os agravantes a isenção do preparo recursal e das custas referentes ao cumprimento de sentença que manejaram, não assistindo razão. Explico.

Logo quando da promulgação da lei, passei a adotar o posicionamento de sua aplicação
restritiva, aplicando somente nas ações de execução de honorários, não competindo ao julgador estender a sua amplitude, pois, se assim desejasse, teria consignado na lei as várias ações possíveis.

Contudo,
recentemente, o e. STF, ao se deparar com ações diretas de inconstitucionalidade para tratar desse tema, assim manifestou,
in

verbis
:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. (...) 9. Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional nº 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)
”. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, j. 01.03.2023)

Com efeito, vale destacar que o julgado declarou
inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade.

Isso porque,
ainda que a Constituição Estadual delegue ao Legislativo a elaboração de leis tributárias,

não cabe ao Estado isentar o pagamento de custas judicial, pois se trata de receita tributária que não lhe pertence, relativa a serviços prestados por Órgão de outro Poder.

Também, além do vício de iniciativa acima referido, foi reconhecido no julgamento pelo Pretório Excelso, a violação ao princípio da isonomia, uma vez que, ainda que se trate de verba de caráter alimentar, referida
isenção
se destinava tão somente à categoria dos
advogados
, em detrimento a outros profissionais liberais.

À vista disso, não merece retoque a decisão combatida, defendo os agravantes providenciarem também, o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023